Tribunal: TJPA
Processo: 0004244-20.2010.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004244-20.2010.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO BEACHINI DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 171, §2º, I
,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEITADA. MÉRITO. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO. INCABIMENTO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Preliminarmente.

Conforme cálculo realizado na Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, a data provável será em
03.04.2024
;

2.
Mérito.
É cediço que para identificar um estelionato, algumas características essenciais devem estar presentes. Na falta de alguma delas, não será possível classificar o ato do criminoso como um estelionato. Assim, as quatro características obrigatórias são, conseguir uma vantagem patrimonial ilícita, causar danos à vítima, utilizar meios ardilosos, enganosos ou artimanhas, enganar a vítima ou levá-la a cometer um erro, conforme art. 171, §2º, I do CPB. A sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante na prática do crime de estelionato, tendo o Ministério Público comprovado, por meio de depoimentos da vítima, de testemunha e provas documentais a materialidade do crime;

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada e no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de maio e término em 06 de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se recurso de apelação penal interposto por
RODRIGO BEACHINI DE ANDRADE
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou o acusado a pena de
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
com incurso nas sanções punitivas do art. 171, §2º, I
,
do Código Penal Brasileiro, tendo sido a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e multa, que deve ser determinada pelo Juízo da Vara de Execuções.

Narra a denúncia, que no dia 10 de agosto de 2009, o acusado RODRIGO BEACHINI DE ANDRADE adquiriu o veículo automotor Honda Civic, placa JVP-6388 de Jackson Barros Guedes, pelo valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), e por meio de cheques pré-datados, pagou a importância de R$10.000,00 (dez mil reais), porém não conseguiu arcar com a despesa restante, ou seja, R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), pelo que decidiu alienar o aludido bem.

Prossegue informando a exordial acusatória, que, em negociação informal com a vítima Eliezer Melo de Freitas Guimarães, o denunciado RODRIGO trocou o veículo Honda Civic que estava em seu poder pelo Vectra Sedan, placa JWW-2609, de propriedade da vítima, e dela receberia ainda a importância de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), referente à diferença de valores entre os mencionados veículos, tendo a vítima quitado apenas R$17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais) desse total.

Ainda de acordo com a peça inicial, em outubro de 2009, o denunciado RODRIGO vendeu o supracitado veículo GM Vectra para o corréu CLEBER EDUARDO DE LIMA FERREIRA, com quem tinha uma dívida de R$25.000,00, sendo que nesse ínterim a vítima tomou conhecimento de que RODRIGO não tinha feito os pagamentos devidos ao proprietário do automóvel Honda Civic, Jackson Guedes, tendo ela, então, sido obrigada a devolver o aludido veículo ao seu proprietário original, se, contudo, reaver a quantia que já tinha pago em decorrência da troca de veículos.

Consta também, que a vítima descobriu, posteriormente, que o acusado CLEBER já tinha vendido o veículo Vectra para uma outra pessoa, sendo que no dia 15 de outubro de 2009, a citada vítima se reuniu com RODRIGO e Jackson, ocasião em que propôs a devolução do Vectra, bem como que se responsabilizaria pelo pagamento da quantia restante devida pelo pagamento do Honda Civic, proposta essa que foi aceita por ambas as partes.

Relata que o acusado CLEBER se propôs a pagar à vítima, a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) pelo veículo GM Vectra Sedan, proposta essa que, contudo, não foi por ela aceita, que exigiu a devolução do bem, já que tinha ficado no prejuízo, sem o valor que já tinha pago à RODRIGO e sem o bem, que foi apropriado indevidamente pelos réus.

Em
razões recursais (
ID
6070339 –
Págs. 469/479
)
, a defesa, preliminarmente, pugna pela
extinção de punibilidade pela prescrição retroativa
, alegando que
decorridos mais de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses desde a retomada do lapso prescricional, sem ocorrência de qualquer causa de interrupção.

No mérito, pugnou pela absolvição do apelante
nos moldes do art. 386, III do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o caso retrata um típico negócio de compra e venda que já teria se aperfeiçoado. Ocorreu que as partes acordaram sobre preço e objeto, sendo que a inexecução do contrato constituiu mero ilícito no campo civil
.

Em
contrarrazões (ID
7573977 –
Págs. 484/488)
, o representante do
parquet
de 1° grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
a Excelentíssima Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifesta-se pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Preliminar. Extinção de punibilidade pela prescrição retroativa.

A defesa, preliminarmente, pugna pela
extinção de punibilidade pela prescrição retroativa
, alegando que
decorridos mais de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses desde a retomada do lapso prescricional, sem ocorrência de qualquer causa de interrupção.

Não
assiste razão ao apelante.

Explico:

O apelante foi condenado pelo crime de estelionato a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A data do fato foi em 10.08.2009.

O recebimento da denúncia em 06.04.2010.

O processo permaneceu
suspenso
pelo período de 05 anos, 11 meses e 23 dias, com início em
22.06.2011
(ID 5848165 – Pág. 154) e término em
14.06.2017
(ID 5848180 – Pág. 249).

A sentença penal condenatória foi prolatada em 19.02.2020 e publicada em
05.03.2020
(ID 5848206 – Págs. 439/441).

Dessa maneira, e conforme cálculo realizado na Calculadora de Prescrição da Pretensão Punitiva do CNJ, a data provável será em
03.04.2024
.

Assim, não havendo que se falar em extinção da punibilidade,
rejeito a preliminar suscitada
.

Feitas tais considerações, passo ao mérito do recurso interposto.

2. Mérito. Da almejada absolvição por ausência de materialidade do delito.

No mérito, pugnou pela absolvição do apelante
nos moldes do art. 386, III do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o caso retrata um típico negócio de compra e venda que já teria se aperfeiçoado. Ocorreu que as partes acordaram sobre preço e objeto, sendo que a inexecução do contrato constituiu mero ilícito no campo civil
.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
, visto que a
materialidade e a autoria do crime de estupro restaram devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências de ID
5848094
– Págs. 10/43, bem como pela palavra da vítima e das testemunhas, respectivamente, que a seguir transcrevo (depoimentos extraídos da Sentença):

A vítima
Eliezer de Melo Freitas Guimarães
, ouvido mediante carta precatória, aduziu, conforme consta na mídia de fl. 290,
que realizou a permuta de seu veículo Vectra pelo Honda Civic do acusado RODRIGO, que era seu conhecido, tendo se comprometido ainda a pagar a quantia de vinte mil reais, sendo que pagou, no ato, a quantia de quinze mil reais.
Prossegue narrando a vítima
que quando procurou o acusado RODRIGO para efetuar o pagamento dos cinco mil reais que ainda não tinham sido pagos, bem como para pegar os recibos que lhe eram devidos, já foi surpreendido pelo verdadeiro dono do veículo Honda Civic, o qual lhe informou que RODRIGO não tinha efetuado o pagamento referente à compra do mencionado veículo e que ele iria tomar o carro de volta, razão pela qual o depoente, que somente estava com a documentação necessária ao tráfego nas ruas, se dirigiu a uma delegacia e registrou a ocorrência.
Afirma ainda
que teve de devolver o Honda Civic ao seu real proprietário, bem como que procurou o acusado RODRIGO a fim de reaver seu carro, o Vectra, porém o veículo tinha desaparecido.
Relata também
que o corréu Cleber lhe contatou aduzindo que queria comprar o veículo, porém o mesmo não foi encontrado naquela época, até que depois de mais de um ano o mencionado veículo foi encontrado no pátio do DETRAN, uma vez que tinha sido apreendido em uma fiscalização, já que estava com a documentação bloqueada.
Informou, por fim,
que quando foi buscar seu veículo no pátio do DETRAN, o depoente constatou que o mesmo estava bastante avariado, tendo conseguido finalmente recuperá-lo e vende-lo pela quantia de vinte mil reais, sendo que o comprou por setenta e quatro mil, poucos anos antes.

A testemunha
Jackson Barros Guedes
, proprietário do Honda Civic, em juízo, cujo depoimento encontra-se gravado na mídia de fl. 265,
aduziu que vendeu o seu veículo Honda Civic ao acusado RODRIGO, porém o mesmo não quitou o bem, tendo efetuado a compensação de somente um dos quatro cheques dados como pagamento, razão pela qual pediu o veículo de volta.
Prossegue afirmando
que RODRIGO já tinha efetuado um negócio de permuta com a vítima, tendo entregado o Honda Civic do depoente em troca do Vectra da aludida vítima, de quem, posteriormente, exigiu a devolução do Honda
. Relata
que seu veículo, ou seja, o Honda Civic foi devolvido pela vítima, porém não sabe informar o que aconteceu com o Vectra que ela trocou com RODRIGO, ressaltando que na ocasião chegaram a comparecer na Delegacia de Polícia para registrar o Boletim de Ocorrência.

Observo que a vítima e a testemunha, ouvidas em sede judicial, foram uníssonas em afirmar que o apelante, cometeu o crime de estelionato.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que
a palavra da vítima tem especial valor em crime de natureza patrimonial
, tendo em vista que no cometimento destes tipos de crime, encontram-se presente somente a vítima e o autor do fato.

Colaciono jurisprudência neste sentido:

APELAÇÃO

CRIMINAL - ESTELIONATO - CONDENAÇÃO MANTIDA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA
.

1. Não restando qualquer dúvida de que o apelante, utilizando-se de ardil, obteve, para si, vantagem ilícita que, comprovadamente, causou prejuízo ao ofendido, a manutenção da condenação pelo delito previsto no art. 171, caput, do CP é medida que se impõe.

(TJ-MG - APR: 10518110192243001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019).

É cediço que para identificar um estelionato, algumas características essenciais devem estar presentes. Na falta de alguma delas, não será possível classificar o ato do criminoso como um estelionato. Assim, as quatro características obrigatórias são, conseguir uma vantagem patrimonial ilícita, causar danos à vítima, utilizar meios ardilosos, enganosos ou artimanhas, enganar a vítima ou levá-la a cometer um erro, conforme art. 171, §2º, I do CPB, vejamos:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:

Disposição de coisa alheia como própria

I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria;

Desta forma verificamos que a conduta do acusado é típica, ilícita e culpável, vez que conforme muito bem fundamentado pelo Magistrado
a quo
, o acusado teria
“
disposto do veículo Honda Civic que não tinha quitado, como se seu fosse, para ludibriar a vítima, a fim de que com ela realizasse o negócio jurídico consistente na permuta do aludido Honda Civic com o GM Vectra da citada vítima, a qual, descoberto o inadimplemento na compra do automóvel da empresa japonesa, teve de devolve-lo e, em contrapartida, não obteve de volta seu carro, amargando o prejuízo financeiro ocasionado
.”

Ademais, depreende-se que a sentença vergastada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva autoria do apelante na prática do crime de estelionato, tendo o Ministério Público comprovado, por meio de depoimentos da vítima, de testemunha e provas documentais a materialidade do crime.

Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 171,

§2º, I,

do CPB, uma vez que o conjunto probatório existente nos
autos se encontra harmônico e convincente
, de forma a autorizar a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço
do recurso,
rejeito
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença penal condenatória, tudo nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém/Pa, 30 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/06/2022